Tribunal: TJMT
Processo: 1011625-31.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011625-31.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[BRUNO DE ARRUDA SACRAMENTO - CPF: 022.322.211-99 (PACIENTE), DOUTO JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ - MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE POCONE (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA
– ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/2006 – INSURGÊNCIA DEFENSIVA –
NEGATIVA DE AUTORIA – TESE DEFENSIVA QUE EXIGE ANÁLISE PORMENORIZADA DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO – INVIABILIDADE NA VIA ELEITA – PRETENSÃO TÍPICA DE AÇÃO DE CONHECIMENTO –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP NA MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE (8,845KG - OITO QUILOGRAMAS E OITOCENTOS E QUARENTA E CINCO GRAMAS DE “SKUNK”) – ENUNCIADO N. 25 DA TCCRTJMT – REINCIDENTE – FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO N.º 06, DA TCCR/TJMT – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

A negativa de autoria pode ser apreciada através de habeas corpus, desde que esteja evidenciada de forma satisfatória e explícita, o que não ocorreu no presente caso.

Demonstrada a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, a prisão preventiva deve ser mantida, nos termos dos art. 312 e seguintes do CPP, quando restar caracterizada que a necessidade da segregação cautelar do acusado permanece, evidenciada por meio de dados objetivos do processo, tais como a quantidade de droga e pelo fato do mesmo ser reincidente.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5º, incisos LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado
habeas corpus
em favor de
Bruno de Arruda Sacramento
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato do Juiz da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, aqui apontado como coator.

Extrai-se que o paciente foi preso em flagrante em 08 de maio de 2023, pela suposta prática do art. 33, da Lei nª. 11.343/2006, após converteu-se em preventiva.

Alegou que a segregação cautelar foi fundamentada na prova da materialidade, indícios de autoria e no
periculum libertatis
, destacando ainda que a prisão é necessária para resguarda à ordem pública e a conveniência da instrução penal, uma vez que a apreensão de droga foi grande, 16 (dezesseis) porções de Skunk, totalizando 8,845 Kg de
cannabis sativa Lineu
(maconha).

Salientou que utilizou-se ainda como argumento a reincidência do beneficiário, assim como, pelo fato de ter sido peso em flagrante por outro processo em 05 de julho de 2021 e possuir diversos registros criminais.

Asseverou que não existem provas mínimas que evidenciem que a droga encontrada no porta-malas do veículo pertence ao paciente, pois parte do entorpecente foi encontrado em uma bolsa e o restante em uma caixa de papelão e, segundo informações, essas bagagens pertenciam a passageira Katiane, embora ela tenha negado.

Declarou que os depoimentos prestados são totalmente contraditórios, se divergindo um do outro, razão pela qual ausente os indícios de autoria do beneficiário, e foi o único que teve sua prisão preventiva decretada, por ser reincidente e possuir passagens criminais, contudo, essa circunstância não permite deduzir ou presumir que está envolvido do suposto crime.

Assim, pleiteia a concessão da
ordem de
habeas corpus
, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o
ius ambulandi
do beneficiário. (Id. 169073683)

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas informações a autoridade coatora (Id. 169935152). Informações juntadas (Id. 170297181).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio da eminente Procuradora de Justiça Ana Cristina Bardusco Silva manifestou
-se pela denegação da ordem,
assim sintetizando: (Id. 172658668)

Sumário: Habeas Corpus – tráfico de entorpecentes - prisão em flagrante – conversão em prisão preventiva – alegação de inexistência de indícios suficientes de autoria – inocorrência – elementos nos autos que indicam que as bagagens que continham a droga apreendida pertenciam ao Paciente – Motorista do Aplicativo que, ao ser inquirido na delegacia, após análise de mensagens existentes eu seu aparelho celular, confirmou que as bagagens seriam do Paciente e não da passageira que havia indicado aos PRFs quando da abordagem – diligência realizada no Inquérito Policial que identificou em câmeras de segurança o momento em que o Paciente ingressa no veículo, na posse de bagagens similares às apreendidas (mochila e caixa de papelão) – Indícios de autoria e materialidade devidamente demonstradas – apreensão de grande quantidade de substancia entorpecente – mais de 08 (oito) quilos de skamk - gravidade da conduta – Requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 312, c/c 313, I e II) - necessidade de garantia da preservação da ordem pública – quantidade da substância apreendida sólido risco ao meio social – Enunciado nº 25/TCCR-TJMT - risco de reiteração delitiva – Paciente reincidente, inclusive por tráfico e, que possui ações penais e inquéritos policiais em andamento – Enunciado 6/TCCR-TJMT - elementos concretos e aptos a demonstrar a necessidade de resguardar a ordem pública - Pelo CONHECIMENTO e DENEGAÇÃO da ordem.

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Bruno de Arruda Sacramento
, contra ato emanado pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Poconé/MT.

Em síntese, a defesa alega negativa de autoria, afirmando que não existem provas mínimas que evidenciem que a droga encontrada no porta-malas do veículo pertence ao paciente.

No tocante a tese da negativa de autoria do paciente e de materialidade, ressalto que retrata matéria fático-probatória volvida à instrução criminal, logo, não passível sua aferição em sede de
habeas corpus
, nestes termos:

"(...)A análise da tese defensiva relativa à negativa de autoria demanda o exame aprofundado de todo conjunto probatório como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do recurso em habeas corpus, que não admite dilação probatória. " (HC 403.243/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 01/08/2018)

“(...) O habeas corpus não constitui meio hábil para exame dos elementos probatórios nos autos, restando prejudicado, portanto, o exame de negativa de autoria. (...).” (HC 136629/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/11/2015, Publicado no DJE

Além disso, convém assinalar que esta egrégia Corte já consolidou o entendimento de que “
não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
” (enunciado sumular n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas). Tal orientação se presta a afastar, as alegações de não caracterização típica dos delitos imputados ao paciente e de insuficiência dos elementos indiciários amealhados em seu desfavor.

Descrevo a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva: (Id. 169073689 – pág. 113/121)

“(...) Verifico que estão presentes as condições de admissibilidade da prisão preventiva, conforme estabelece o artigo 313 do CPP, haja vista que o crime imputado a acusada se amolda a hipótese prevista no inciso primeiro do artigo 313 do CPP.

Com efeito, a prisão preventiva permanece subordinada aos mesmos requisitos legais, quais sejam, fumus commissi delicti - representado pela prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria; e periculum libertatis – representado por uma das hipóteses à seguir: a) garantia da ordem pública, b) conveniência da instrução criminal, c) garantia da aplicação da lei penal ou d) garantia da ordem econômica, acrescido das hipóteses previstas no art. 313 do CPP.

De igual forma, deflui dos autos a presença dos pressupostos da prisão preventiva – indícios de autoria e certeza da materialidade - previstos no artigo 312, in fine, do CPP, sendo a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução penal, uma vez que, a custodiada estava em posse de 16 (dezesseis) porções Skank totalizando 8,845kg (oito quilogramas e oitocentos e quarenta e cinco gramas) Cannabis sativa Lineu (MACONHA).

Diante da presença das condições de admissibilidade e dos pressupostos, se faz necessária a análise dos fundamentos da prisão preventiva, sendo que na espécie se verificam a presença de ambos os requisitos, quais sejam: a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal.

Importante salientar, que o autuado, é reincidente através dos autos de (n° 0007448-14.2009.8.11.0006 - SEEU), bem como fora preso em flagrante delito em 05/7/2021 (autos de n° 1004954-42.2021.8.11.0006) no qual fora convertida a prisão em preventiva (não tendo esse juízo no momento acesso atos autos da Ação Penal), anoto ainda a existência de vários registros criminais e ações penais em sigilo de justiça, em desfavor do autuado.

Registre-se que a prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça, que por certo ficariam abalados com a soltura da autuada diante das circunstancias indicativas de sua periculosidade, considerando ainda que o delito é grave.

Logo, incabível a concessão de liberdade provisória, considerando que se encontram presentes os requisitos da prisão preventiva, principalmente a prevista no artigo 313, I e II do CPP.

De outra banda, entendo pelo menos nesta quadra inicial processual, que não é o caso de substituição pelas medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, diante da necessidade da manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, que exclui a possibilidade da substituição pelas medidas cautelares, ante a aparente ineficácia de outras medidas, salvo se houver modificação das circunstancias fáticas.

Nesse sentido, em comentários ao artigo 282, inciso I, do CPP, ensina o doutrinador Guilherme de Souza Nucci: “Nota-se que não se refere o mencionado inciso aos outros dois fatores de decretação da prisão preventiva, que são a garantia da ordem pública e a garantia da ordem econômica. Quer-se crer, por uma questão de lógica, que somente a prisão preventiva pode ser cabível nessas hipóteses. Alias, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituissidade da manutenção da prutelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes”. (NUCCI, Guilherme de Souza. Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403, de 04 de maio de 2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p.27).

Além disto, o moderno conceito de ordem pública passa, necessariamente, pela gravidade do crime, sendo imperioso preservar a credibilidade da Justiça em face desta, bem como em virtude da repercussão do crime. É este o magistério de Júlio Fabbrini Mirabete:

“A conveniência da medida deve ser regulada pela sensibilidade do Juiz à reação do meio ambiente à prática criminosa. Embora seja certo que a gravidade do delito, por si, não basta para a decretação da custódia, a forma e execução do crime, a conduta do representado, antes e depois do ilícito e outras circunstâncias podem provocar imensa repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional” (Mirabete, Júlio Fabbrini. Código de processo penal interpretado. São Paulo: Atlas, 1994, p. 377).

É de se mencionar que a grande quantidade droga encontrada, demostras indícios da pratica de traficância.

Vale ressaltar, que o custodiado é persistente na pratica delitiva, possuindo condenações e ações penais pelo crime de tráfico de drogas.

Sendo assim as circunstâncias concretas do fato delituoso indicam o grau de periculosidade e de insensibilidade moral da autuada e justificam a prisão cautelar, para o resguardo da ordem pública e para garantir a conveniência da instrução criminal, aplicação da lei penal, bem como a saúde pulica nos termos autorizados pelo artigo 282, inciso I, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, a jurisprudência vem reafirmando a incompatibilidade da liberdade provisória ou mesmo de medidas cautelares alternativas à prisão quando evidenciada, pelas circunstâncias do caso concreto, a gravidade concreta dos fatos imputados. São hipóteses em que a forma de execução, os motivos aparentemente determinantes e outras circunstâncias ligadas à prática delituosa apontem para a necessidade da prisão para o resguardo da ordem pública. Nesse sentido, alinham-se inúmeros julgados: STF/AgReg no HC 154832/SC; STF/AgR no HC 176954/RJ; STF/HC 170749/MG; STF/HC 175766 agR; STF/RHC 175426 AgR; STJ/RHC 112721/RJ; STJ/RHC 118225/CE; STJ/RHC 119485/AL; STJ/RHC 114976/CE; STJ/AgRg no HC 547757/RJ; STJ/AgRg no RHC 117399/MS; STJ/AgRg no HC 532575/DF.

Ressalta-se, ainda, a hediondez do crime, o modo e as circunstâncias com que foi perpetrado, cuja gravidade se revela essencialmente agudo e deve ser sopesada na hipótese (CPP, art. 282, II), máxime se considerar a quantidade de droga apreendida.

Esses aspectos, em princípio e pelo seu conjunto, permitem a denotação de nível de periculosidade incompatível com a confiança que deve ser depositada na pessoa da detida que pretende a mitigação do periculum libertatis.

Enfim, persistindo os requisitos e pressupostos autorizadores da segregação cautelar (CPP, arts. 312 e 313), como aqui verificado, despicienda a existência de condições pessoais favoráveis.

Com efeito, verifica-se que há a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade.

Diante do exposto, presentes os requisitos e pressupostos do artigo 312 e 313, inciso I e II do CPP, CONVERTO a PRISÃO EM FLAGRANTE de BRUNO DE ARRUDA SACRAMENTO em PRISÃO PREVENTIVA.

Vejamos as informações trazidas pela autoridade coatora: (Id. 170297181)

Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator,

Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência para prestar as informações que me foram requisitadas, referente Habeas Corpus interposto perante esse Tribunal.

Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante (processo n° 1001016- 02.2023.8.11.0028) em que o paciente fora preso em flagrante pelo suposto cometimento do crime descrito no artigo 33 da Lei 11.343/06.

O paciente foi preso em flagrante no dia 08 de maio de 2023.

Comunicada a prisão a este juízo na mesma data, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva ainda no mesmo dia, durante a audiência de custódia.

O paciente foi abordado pela PRF no KM 635 da BR-070 quando conduzia o veículo Fiat/Siena Attractiv, cor branca e placa QBC9G82.

Após consultar o sistema, restou constatado que o paciente possuía registro criminal por crime grave, motivo pelo qual, os policiais revistaram o automóvel, oportunidade em que os ocupantes passaram a apresentar nervosismo e não identificaram suas bagagens.

Revistadas as referidas bagagens, foi encontrada em uma mochila 8,840kg de substancia análoga a Skunk.

É valido salientar que apesar de não se tratar delito violento, é necessária a segregação cautelar como forma de garantia do perigo de liberdade da indiciada, em especial no que tange à saúde pública, já que se trata de quantidade significativa de entorpecentes de substancia análoga à Skunk.

Aliado a isso, o paciente é reincidente na prática delitiva, possui executivo de pena em trâmite, conforme autos n° 0007448-14.2009.8.11.0006 – SEEU.

Sendo assim, frente ao perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, aliado ao indício de autoria, imperiosa a manutenção da prisão preventiva.

A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Quanto aos pressupostos/requisitos da prisão preventiva, colhem-se estas lições do Professor Guilherme de Souza Nucci, in Código de Processo Penal Comentado. 13 ed. Rio de Janeiro: Forense, p. 699, 708 e 710:

“Entende-se pela expressão [garantia da ordem pública] a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. [A conveniência da instrução processual] é motivo resultante da garantia da existência do devido processo legal, no seu aspecto procedimental. A conveniência de todo processo é realização da instrução criminal de maneira lisa, equilibrada e imparcial, na busca da verdade real, interesse maior não somente da acusação, mas, sobretudo, do réu. Diante disso, abalos provocados pela atuação do acusado, [...] a fuga deliberada do local do crime, [...] dentre outras. Asseguração da aplicação da lei penal: significa garantir a finalidade útil do processo, que é proporcionar ao Estado o exercício do seu direito de punir, aplicando a sanção devida a quem é considerado autor de infração penal.”

Embora a nova redação do referido dispositivo legal tenha acrescentado o novo pressuposto - demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado -, apenas explicitou entendimento já adotado pela jurisprudência pátria ao abordar a necessidade de existência de
periculum libertatis
.

A propósito, o entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF:

"(...) a prisão cautelar com fundamento na garantia da ordem pública ressai legítima quando evidenciada a necessidade de cessar a atuação de organização criminosa constituída para a disseminação reiterada de drogas". (HC 122.911-AgR/RS, Rel. MIN. LUIZ FUX, 1a Turma, DJe 24.10.2014). “(...)Aplica-se, na espécie, o entendimento de que "não há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública" (RHC n.º 144.284 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 27/08/2018).

E ainda, o entendimento jurisprudencial,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. APREENSÃO DE RELEVANTE QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. Prova do aspecto material dos crimes e indícios suficientes da autoria. Prisão preventiva necessária ao resguardo da ordem pública. Recomendação 62 do CNJ insuficiente para alterar tal convicção. ORDEM DENEGADA”. (TJSP; HC 2139151-49.2020.8.26.0000; Ac. 13740678; São José dos Campos; Décima Terceira Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Xisto Albarelli Rangel Neto; Julg. 10/07/2020; DJESP 15/07/2020; Pág. 3321)

Assim, ao contrário do que alega o impetrante, observa-se que os elementos colhidos até o momento legitimam a segregação cautelar do paciente.

No caso, a autoridade coatora, ao manter a prisão preventiva do beneficiário, destacou a sua periculosidade, indicando elemento concreto e suficiente para a manutenção da segregação cautelar, destacando-se a gravidade do delito de tráfico ilícito de drogas e o risco à garantia da ordem pública evidenciado.

Segundo o depoimento do Policial Rodoviário Federal Aroldo Ferreira Rodrigues, os fatos supostamente aconteceram da seguinte maneira: (Id. 169073689)

“(...) QUE, nesta data por volta das 18 horas e 03 minutos, esta equipe policial do Posto Policial 120, composta por este depoente e os PRFs LUIS EDUARDUS E P. GOULART que participaram diretamente na ocorrência, em procedimento de fiscalização no km 635.0 da BR 070, no município de Poconé/MT, proferiu ordem de parada ao Veículo Fiat/Siena Attractiv, cor branca e placa QBC9G82., ocupado por VINÍCIUS AUGUSTO LEÃO CAMPOS, CPF: 036.326.341-14 ( condutor) e as pessoas de JUNIOR JUSTINO DE MORAES, CPF: 031.649.701, BRUNO DE ARRUDA SACRAMENTO, CPF: 022.322.211-99, ARGEMIRO ORTIZ, CPF: 202.581.601-44 E KATIANE SANTOS DE OLIVEIRA, CPF: 052.758.211-58; QUE em entrevista prévia o condutor, Vinicius afirmou trabalhar como Uber, e estar transportando os passageiros de Cáceres até Cuiabá; QUE os passageiros, por sua vez, afirmaram não possuir nenhum vínculo de parentesco ou amizade entre eles; QUE desse modo, procedeu-se a consulta documental, e foi constatado que um dos ocupantes não portava nenhum documento de identificação civil (Junior Justino), e que o Sr. Bruno Arruda já possuía passagem pelo sistema prisional por crime grave. Por essa razão, a equipe policial solicitou ao condutor que acessasse o porta-malas do veículo para a devida verificação dos itens obrigatórios do veículo, quais sejam, macaco, chave de rodas, triângulo e estepe; QUE neste ínterim foi questionado a propriedade das bagagens; QUE perguntado se antes de começar a revista pediram para todos pegarem suas bagagens, respondeu que não, sendo que quem acompanhou o depoente até o bagageiro foi o motorista Vinícius e o JÚNIOR JUSTINO DE MORAES, sendo que estava lotado de bolsas e caixas, onde o depoente pegou a primeira bolsa que estava mais a vista, perguntou para Vinícius e Júnior de quem era a bolsa preta, onde apenas o Vinicius, condutor do veículo lhe disse que a bolsa é da passageira KATIANE SANTOS DE OLIVEIRA, a qual foi a última a embarcar no veículo em Caceres, porém em entrevista com a mesma ela negou ser proprietária da droga; QUE a droga estava na bagagem, um pouco na bolsa de cor preta e tinha junto apenas uma carteira de cigarro, sendo outra droga foi encontra pelo PRF P. GOULAT em uma caixa de papelão; QUE perguntado se todos demonstraram ter bagagens, respondeu que sim, mas na hora que perguntou de quem era a droga, todos negaram; QUE perguntado quais versões que os passageiros alegaram, respondeu que somente o condutor do veículo VINICIUS que disse que a bolsa e as caixa serem de KATIANE; QUE perguntado se alguém dos passageiros pegou ou tocou na mala e caixas que estavam a droga ou nos tabletes, respondeu que não tocaram naquele momento; QUE perguntado se tinha outras malas no porta malas além da da que estava com a droga, respondeu que, o bagageiro estava lotado de bolsas; QUE como não foram identificadas por nenhum dos ocupantes, e, devido a essa situação e o demasiado nervosismo de todos, foi solicitado que os mesmos abrissem as bagagens à vista de todos os presentes, quando foi constatada a presença de substância análoga a Skunk ( maconha super potente ), localizadas em uma mochila preta (3.295 g), e uma caixa de papelão lacrada com fita, (5.545g); QUE, no decorrer das atividades policiais, procedeu-se a seguinte apreensão, aproximadamente 8840.0g de Skunk; QUE a partir desse momento foi dada voz de prisão aos conduzidos: VINÍCIUS AUGUSTO LEÃO CAMPOS, JUNIOR JUSTINO DE MORAES, BRUNO DE ARRUDA SACRAMENTO, ARGEMIRO ORTIZ E KATIANE SANTOS DE OLIVEIRA, visto que não foi possível identificar o portador da substância entorpecente, ainda que todos estivessem transportando tal substância; QUE tendo em vista as seguintes circunstâncias: segurança da equipe, número reduzido de servidores, Segurança dos abordados (suspeitos), que se acusavam entre si, risco de fuga, risco de ocorrência de resgate, Local ermo e em período noturno; A equipe fez o uso das algemas para conter e realizar busca pessoal nos envolvidos, salvaguardados pela Súmula vinculante nº11 do STF; QUE foram apreendidos foram aprendidos, aproximadamente, 8.840g de substância análoga a Skunk, 05 aparelhos celulares, 04 Carteiras, pasta amarela com documentos, 02 carregadores de telefone, o veículo supracitado, caixa e mochila, recptáculos para o transporte das drogas; QUE diante das informações obtidas foi constatada, a princípio, ocorrência de Tráfico ilícito de drogas; QUE os suspeitos foram encaminhados para Delegacia Especial de Fronteira de Cáceres (DEFRON), devido a peculiaridade da ocorrência sendo apresentados a autoridade policial juntamente com as apreensões para as devidas providências; (...)”.

Transparece de modo claro o motivo para a vedação da liberdade do paciente, visto que o mesmo foi supostamente apreendido com uma expressiva quantidade de droga, 16 (dezesseis) porções Skunk totalizando 8,845kg (oito quilogramas e oitocentos e quarenta e cinco gramas).

Destaca-se como oportuno, o Enunciado Orientativo nº. 25 deste E. Tribunal:

“Enunciado 25 TJMT: A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.

Neste mesmo sentido, também já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça:

“
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. No caso dos autos, o decreto preventivo encontra-se suficientemente fundamentado pois, quando da prisão em flagrante do recorrente, foram apreendidos 329 gramas de maconha, circunstânciaque justifica seu encarceramento cautelar,para garantia da ordem pública, consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido de que a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva. 4. Recurso desprovido. (RHC 97.427/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018).

Além do mais, a autoridade coatora fundamentou a necessidade da segregação cautelar, diante da ficha criminal do paciente,
pois já é reincidente e possui processo executivo de pena
de n.º 0007448-14.2009.8.11.0006 - SEEU, além de ter outros registros criminais, inclusive foi preso nos autos de n.º 1004954-42.2021.8.11.0006 em 05 de julho de 2021,
l
ogo, a manutenção da prisão preventiva está justificada, principalmente pelo risco de reiteração delitiva, exigindo do poder judiciário a adoção da medida para garantir a ordem pública.

É bom registrar que o risco de reiteração delitiva é fator concreto que justifica a manutenção da custódia, como medida de garantia a ordem pública, podendo ser deduzida da existência de processos em andamento.

Desse modo, sobre o pressuposto da prisão preventiva descrito no artigo 312 do Código de Processo Penal, o enunciado 06, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, estabelece:

"6. O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência".

Portanto, a decisão combatida não padece de vício de fundamentação, ao contrário, encontram-se satisfatoriamente fundamentada e contém forte fundamento à luz do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, porquanto, constata-se que a autoridade apontada como coatora, apontou expressa e concretamente a necessidade da segregação cautelar, além de destacar a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, fundamentando a segregação provisória, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Por todo exposto,
denego a ordem
de
habeas corpus
impetrada em favor de
Bruno de Arruda Sacramento
.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023